Tribunal: TJES
Processo: 5003755-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003755-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CAMARGO CASSARO

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINSTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE
.
REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I-
A
teoria do adimplemento substancial – também denominada de “substancial performance”

– enuncia que
quando o contrato tiver sido quase todo cumprido, não caberá sua extinção, mas apenas outros efeitos jurídicos, como a cobrança do valor remanescente ou o pleito de indenização por perdas e danos.

II-
Nas próprias razões recursais ID 1426212, o Agravante reconhece que somente teria adimplido com aproximadamente 68% (sessenta e oito por cento) do valor previsto no contrato.

III-
O entendimento majoritário desta c. Corte é no sentido de que somente se apresenta possível a aplicação da indigitada teoria quando ocorre o pagamento de aproximadamente 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não aconteceu.

IV-
Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do e. Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 28 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003755-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO CAMARGO CASSARO
AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003755-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEONARDO CAMARGO CASSARO

AGRAVADO:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LEONARDO CAMARGO CASSARO
, com o fito de alcançar a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 5001572-30.2021.8.08.0014) ajuizada por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, indeferiu a purgação da mora referente ao pagamento apenas das parcelas vencidas do contrato.

Nas razões recursais (ID 1426212), em apertada síntese, aduz o agravante que efetuou o pagamento das prestações vencidas, bem como já adimpliu mais 68% (sessenta e oito) por cento do contrato, razão pela qual pleiteia a revogação da tutela de urgência deferida na origem, bem como da determinação de pagamento integral do saldo contratual, autorizando o pagamento apenas das prestações vencidas.

Antecipação da tutela recursal deferida, a teor da decisão constante no ID 1455396.

A despeito de regular intimação da agravada, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de março de 2022.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003755-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEONARDO CAMARGO CASSARO

AGRAVADO:
SANTANDER BRASIL ADMINSTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Leonardo Camargo Cassaro
, com o fito de alcançar a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 5001572-30.2021.8.08.0014) ajuizada por
Santander Brasil
Administradora

d
e Cons
ó
rcio
LTDA, indeferiu a purgação da mora referente ao pagamento apenas das parcelas vencidas do contrato.

Nas razões recursais
(ID 1426212), em apertada síntese
,
aduz
o
agravante
que
efetuou o pagamento das prestações vencidas, bem como já adimpliu mais 68% (sessenta e oito por cento) do contrato, razão pela qual pleiteia a revogação da tutela de urgência deferida na origem, bem como da determinação de pagamento integral do saldo contratual.

Como é cediço,
a
Lei 10.931/2004, alterando o art. 3º do aludido Decreto-Lei
911/69
, facultou ao réu o pagamento da
“integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

A interpretação meramente literal da Lei nº 10.931/2004 não deixa dúvida, de que a partir das alterações havidas, a única possibilidade do devedor fiduciante reaver o bem objeto do contrato de alienação fiduciária seria efetuar o pagamento não apenas da parcela em atraso, mas também das parcelas vincendas, acrescidas,
por óbvio
, dos juros e encargos bancários.

Este é, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, firmado na dinâmica dos Recursos Repetitivos.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Não bastasse,
a
Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

Assim, seja por uma exegese literal da norma, ou por uma rasa subsunção dos elementos da lide aos precedentes do Tribunal da Cidadania, seria incensurável a decisão recorrida.

Entretanto, a fim de coibir essa inflexibilidade, surge o
distinguishing,
que
tem amparo na doutrina e encontra previsão expressa no Novo
CPC,
inclusive encontrando destaque em
enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

“306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente,
tratar-se
de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução
jurídica diversa.

“

Na espécie, de registrar, o agravante/devedor fiduciário, segundo consta dos autos, além do pagamento integral das parcelas vencidas continua a efetuar o adimplemento daquelas que estão vencendo no curso do processo, demonstrando o interesse em conservar o contrato celebrado com a instituição financeira agravada.

Não bastasse, verifica-se hipótese de inadimplemento culposo, porquanto as parcelas inadimplidas da avença foram aquelas vencidas no período da Pandemia causada pelo Covid-19 (janeiro a março de 2021), não se podendo negar vigência aos Decretos Estaduais que regularam as
medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública
dele
decorrente,
que
, como soa

irrefragável,
quando não
limitaram, impediram
o funcionamento
das academias e do acesso da população à prática de atividades físicas
,

presumindo-se, destarte, a
queda de receita d
o
s
profissionais da edu
ca
ção física como é o agravante.

Ora,
o ordenamento jurídico é composto de normas que ora se apresentam sob a forma de regras, ora de princípios,
ambos
devem se harmonizar no momento da construção da justiça para o caso concreto. Se, em determinada situação jurídica, incidirem regras e princípios aparentemente conflitantes, deve o julgador avaliar qual das normas melhor atende aos objetivos do direito, ou seja, realiza a justiça e promove a pacificação social.

No âmbito do consumidor, além d
e seu imanente protecionismo normativo,
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem
com ele

atuar
como
um
equalizador, de forma a inibir que situações sob a aparente legalidade e contratualidade possam eleger e culminar em condições de
potencial lesividade
à
dignidade humana,
ou, sob a perspectiva do fornecedor, no descumprimento das contraprestações contratuais pelos produtos e serviços dele adquiridos.

E como lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, (in
Código Civil
Anotado e Legislação Extravagante, 2º Ed. RT, nota 4 ao art.
1º do CDC
):

"O microssistema do
CDC
é lei de natureza principiológica. Não é nem lei geral nem lei especial. Estabelece os fundamentos sobre os quais se erige a relação jurídica de consumo, de modo que toda e qualquer relação de consumo deve submeter-se à principiologia do
CDC
.

Conseqüentemente, as leis especiais setorizadas (v.g. seguros, bancos, calçados, transportes, serviços, automóveis, alimentos etc.) devem disciplinar suas respectivas matérias em consonância e em obediência aos princípios fundamentais do
CDC
.

Não seria admissível, por exemplo, que o setor de transportes fizesse aprovar lei que regulasse a indenização por acidente ou vício do serviço, fundada no critério subjetivo (dolo ou culpa), pois isso contraria o princípio da responsabilidade objetiva, garantido pelo artigo
6º do CDC
. Como o
CDC
não é lei geral, havendo conflito aparente entre suas normas e alguma lei especial, não se aplica o princípio da especialidade (Lex specialis derogat generalis): prevalece a regra principiológica do
CDC
sobre a lei especial que o desrespeitou. Caso algum setor queira mudar as regras do jogo, terá de fazer modificações no
CDC
e não criar lei à parte, desrespeitando as regras principiológicas fundamentais das relações de consumo, estatuídas no
CDC
."

Na espécie, em primeiro, em ocorrendo mensalmente o pagamento das parcelas vincendas no processo geratriz, notadamente em razão do período de excepcionalidade vivenciado pela sociedade nos últimos dois (02) anos, o vencimento antecipado da dívida, como única forma de impedir a perda do bem, fere o direito do consumidor, pois a situação de desequilíbrio criada pela imperiosa contenção estatal no desenvolvimento da atividade econômica torna deveras excessiva a penalidade pelo atraso involuntário no pagamento de apenas três (03) parcelas do contrato.

De registrar, que
o

abrandamento
na espécie
da exigência de pagamento do valor integral
de uma só vez
, além de não causar prejuízo ao credor, permite o esgotamento dos efeitos
contratuais
inicialmente pretendidos pelas partes,
corroborando com restabelecimento da normalidade no cumprimento de suas cláusulas e na consecução
d
e

sua
função social, possibilitando que ele
continue e
termine exatamente conforme a vontade
preestabelecida na
sua
formação
, e não
com a perpetuação da patologia que ensejou a crise na sua execução.

Assim,
no caso,
deve prevalecer o princípio da conservação do negócio jurídico, implicitamente previsto no art.
54, §2º,
da Lei 8.078/1990
, que prevê que ao consumidor cabe exercer a opção, de ao invés da resolução do contrato em que incorreu em inadimplemento, postular o
seu
cumprimento, pondo-se em dia com suas obrigações e efetuando a purgação da mora
e o depósito judicial das parcelas vencidas
, nos dizeres de Antônio Junqueira de Azevedo
1
, consiste em
"procurar salvar tudo que é possível num negócio jurídico concreto, tanto no plano da existência, quanto da validade, quanto da eficácia. (...) O princípio da conservação, portanto, é a conseqüência necessária do fato de o ordenamento jurídico, ao admitir a categoria negócio jurídico, estar implicitamente reconhecendo a utilidade de cada negócio jurídico"

Destarte,
efetuada a busca e apreensão do veículo, o devedor fiduciante pode efetuar o pagamento da dívida, que não precisa ser feito
de uma só vez
, bastando quitar as parcelas vencidas
e, em caso de judicialização da crise contratual, continuar com o depósito judicial das que se vencerem no curso da demanda
, caso deseje permanecer com a posse do bem objeto do contrato celebrado entre as partes. Interpretação do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação conferida pela Lei Federal nº 10.931/04, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com os ditames do CDC e, notadamente
,
o princípio da conservação dos contratos.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para confirmar
a
antecipação de tutela deferida na sua admissibilidade
,
determinando a suspensão da busca e apreensão do automóvel objeto da alienação fiduciária e, caso já tenha ocorrido, a sua imediata devolução ao agravante, esta sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

É
como voto.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
in Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 66-67.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003755-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LEONARDO CAMARGO CASSARO

AGRAVADA
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Camargo Cassaro, objetivando a reforma da Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão – processo n.º 5001572-30.2021.8.08.0014 – ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda, ora Agravada, indeferiu o pedido de purgação da mora referente ao pagamento apenas das parcelas vencidas – na hipótese, 03 (três) parcelas em atraso.

A eminente Relatora, Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, deu provimento ao Recurso para reformar a Decisão, determinando a suspensão da busca e apreensão do automóvel objeto da alienação fiduciária e, caso já tenha ocorrido, a sua imediata devolução ao Agravante, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, consignou que “
o abrandamento na espécie da exigência de pagamento do valor integral de uma só vez, além de não causar prejuízo ao credor, permite o esgotamento dos efeitos contratuais inicialmente pretendidos pelas partes, corroborando com restabelecimento da normalidade no cumprimento de suas cláusulas e na consecução de sua função social, possibilitando que ele continue e termine exatamente conforme a vontade preestabelecida na sua formação, e não com a perpetuação da patologia que ensejou a crise na sua execução
”.

O douto Desembargador Jorge do Nascimento Viana, após pedido de vista, inaugurando divergência, conheceu do recurso e a ele negou provimento, nos moldes da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consignando “
em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
” (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

Acerca do tema – adimplemento substancial –, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
(1)
somente é cabível nos casos em que o pagamento faltante é ínfimo em se considerando o total do negócio e
(2)
não se aplica aos casos de alienação fiduciária. Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2052910 - PR (2022/0009324-4) - EMENTA CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA.
PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé
contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo
, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.
A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor
- numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada”. (Decisão Monocrática – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2052910 - PR (2022/0009324-4) – Ministro MOURA RIBEIRO Relator;
Data da Publicação: 23/03/2022
).

No caso que ora se examina, o Agravante afirma que efetuou o pagamento de 68% (sessenta e oito por cento) do valor total do contrato de alienação fiduciária, estando inadimplente com apenas 03 (três) parcelas o que, a meu sentir, seguindo entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), impede a aplicação da mencionada Teoria do Adimplemento Substancial.

Do exposto
, da análise minuciosa dos autos e, desde já com a mais respeitosa vênia a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto divergente proferido pelo douto Desembargador Jorge do Nascimento Viana, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É, respeitosamente, como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003755-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CAMARGO CASSARO

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINSTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: DESª. CONVOC. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita a e. Desª. Marianne Júdice de Mattos, entendendo que no presente caso deveria ser aplicado um abrandamento da exigência de pagamento integral do débito para o afastamento da mora, DEU PROVIMENTO ao recurso, determinando a suspensão da busca e apreensão do automóvel objeto da alienação fiduciária.

Pois bem. A despeito do refinado tirocínio condensado no voto pioneiro, ouso discordar de seu posicionamento.

Nas próprias razões recursais ID 1426212, o Agravante reconhece que somente teria adimplido com aproximadamente 68% (sessenta e oito por cento) do valor previsto no contrato.

A
teoria do adimplemento substancial
– também denominada de
“substancial performance”
– enuncia que
quando o contrato tiver sido quase todo cumprido, não caberá sua extinção, mas apenas outros efeitos jurídicos, como a cobrança do valor remanescente ou o pleito de indenização por perdas e danos.

Sem embargo da vagueza dos critérios exigidos para a aplicação da teoria em questão, recentes julgados do STJ vêm tentando suprir essa lacuna ao estabelecer alguns parâmetros objetivos, como bem ilustra a ementa abaixo:

[...] Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada "Teoria do Adimplemento Substancial" não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos

interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. 3.

A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a

hipótese,

o

preenchimento

dos

seguintes

requisitos:

a)

a existência

de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes;

b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o

total

do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do

negócio

sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários
(critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917). [...].” (REsp 1581505/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 28/09/2016).

Assim, de acordo com o segundo requisito citado (
o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio)
, o entendimento majoritário desta c. Corte é no sentido de que somente se apresenta possível a aplicação da indigitada teoria quando ocorre o pagamento de aproximadamente 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não aconteceu. A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 74% (SETENTA E QUATRO POR CENTO) DA DÍVIDA ADIMPLIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1) O

Juízo
a quo
julgou extinto o processo por se convencer da incidência da teoria do adimplemento substancial no corrente caso, uma vez que as parcelas do financiamento já pagas perfazem 74% (setenta e quatro por cento) da dívida total.
2)
Em análise do caso concomitantemente com as decisões proferidas por esta Câmara Cível, não há mora insignificante ou número ínfimo de parcelas em aberto, vez que ainda é devido, excluindo os encargos moratórios, a quantia de R$8.573,28 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), de acordo com a r. sentença proferida pelo juízo de piso.
3)
O entendimento firmado é que somente é possível fazê-lo quando ocorre o pagamento de aproximadamente 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não ocorreu
.

4)
Apelação cível conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0000722-86.2016.8.08.0030 – Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira – J. 13/12/2016 – DJ. 27/01/2017). (não possui grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do C. STJ. 2. A incidência da teoria do adimplemento substancial deve passar pela verificação de que há um saldo devedor mínimo, em relação à expressão econômica do contrato. 3.
Além disso, este Sodalício entende que a aplicação da teoria do adimplemento substancial somente é possível quando ocorrer o pagamento de mais de 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não ocorre no caso concreto
.
4. Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0006990-44.2016.8.08.0035 – Des. Jorge do Nascimento Viana – J. 05/12/2016 – DJ. 15/12/2016). (não possui grifo no original)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. 1. A incidência da Teoria do Adimplemento Substancial deve passar pela verificação de que há um saldo devedor mínimo, em relação à expressão econômica do contrato, especialmente quando considerada a importância do bem que o garante.
2. Além disso, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial somente é possível quando ocorrer o pagamento de mais de 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não ocorre no caso concreto
.
(TJES – 3ª Câm. Cível – Agravo nº 0008509-15.2016.8.08.0048 – Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 12/07/2016 – DJ. 22/07/2016). (não possui grifo no original)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos casos de contratos de alienação fiduciária. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

1.
A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1851274/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Este egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento aplicado pelo STJ:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DISCIPLINADO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO PARA IMPEDIR A BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça , Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.
Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. (STJ - REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017) II. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de fls. 111/115, nos termos da fundamentação retroaduzida. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 030140150357, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PURGAÇÃO DA MORA POSSIBILIDADE APENAS COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO CONTRATUAL TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL IMPOSSIBIIDADE DE APLICAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a purgação da mora apenas se dá com o pagamento da integralidade do débito contratual, ou seja, do valor das parcelas vencidas e vincendas. Precedentes. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n.º 911/1969.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 030170075649, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Ante o exposto, inauguro a divergência para
NEGAR provimento

ao agravo de instrumento interposto.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente proferido pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o Acórdão.